Tribunal: TJES
Processo: 5000166-98.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000166-98.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIMARA GOLDNER MARTINS FLEGER

APELADO: EDILAINE NOGUEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. MOTOCICLETA COM RESTRIÇÃO DE FURTO/ROUBO. DESCONHECIMENTO PELA VENDEDORA. INFORMAÇÃO À COMPRADORA DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS NA DOCUMENTAÇÃO DO BEM. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por vendedora de motocicleta contra sentença que, em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a culpa concorrente das partes e determinando a devolução de metade do valor pago pela compradora, em razão de o veículo adquirido possuir restrição de furto/roubo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da responsabilização concorrente das partes por prejuízo decorrente da alienação de motocicleta com restrição criminal, à luz das circunstâncias do negócio firmado entre particulares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes, por se tratar de compra e venda entre particulares, submete-se ao Código Civil, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.

As provas dos autos demonstram que a vendedora informou previamente sobre irregularidades documentais do veículo, como a ausência de transferência de propriedade e pendências administrativas.

A compradora, por sua vez, ciente das irregularidades, optou por concretizar o negócio sem diligenciar sobre a origem do bem, assumindo risco relevante e evitável.

A vendedora incorre em imprudência ao alienar bem sem verificar sua procedência lícita, o que contribui para a ocorrência do dano, ainda que desconhecesse a restrição de furto/roubo.

A conduta de ambas as partes caracteriza culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil, justificando a repartição equitativa do prejuízo material.

A boa-fé subjetiva da vendedora não é suficiente para afastar sua responsabilidade objetiva pelo vício do produto.

A divisão do prejuízo impede o enriquecimento sem causa e reflete a exata medida da contribuição de cada parte para o evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código Civil às relações negociais travadas entre particulares, ainda que envolvam vício oculto.

A informação sobre irregularidades documentais não exime o alienante da responsabilidade por vícios de origem ilícita do bem, ainda que esta desconhecesse.

A imprudência recíproca das partes na verificação da regularidade de veículo negociado justifica o reconhecimento da culpa concorrente e a repartição proporcional dos prejuízos, nos termos do art. 945, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 421, 422 e 945; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000166-98.2023.8.08.0047

APELANTE: LUCIMARA GOLDNER MARTINS FLEGER

APELADA: EDILAINE NOGUEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
LUCIMARA GOLDNER MARTINS FLEGER
em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por
EDILAINE NOGUEIRA DE OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (Id. 13082522), a apelante sustenta, em síntese, ter agido de boa-fé na venda da motocicleta objeto da lide, informando à apelada sobre as irregularidades documentais do bem.

Argumenta que a compradora assumiu os riscos do negócio e que não pode ser responsabilizada por um vício (restrição de furto/roubo) do qual não tinha conhecimento. Requer, assim, a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, a autora, aqui apelada, narrou ter adquirido da apelante uma motocicleta Honda Biz, pelo valor de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais). Posteriormente, seu cônjuge foi detido pela autoridade policial ao ser constatado que o veículo possuía restrição de furto/roubo.

A requerida, em sua defesa, alegou ter informado à compradora sobre as irregularidades documentais do veículo e que desconhecia a restrição criminal, sendo também vítima da situação.

Sobreveio então a sentença, que julgou o pedido parcialmente procedente, reconhecendo a culpa concorrente das partes e determinando a divisão do prejuízo material, condenando a recorrente à devolução de R$ 2.650,00 (dois mil, seiscentos e cinquenta reais).

A controvérsia, portanto, reside em aferir o acerto da decisão de primeiro grau ao reconhecer a responsabilidade concorrente das partes.

De início, registro que a relação jurídica em análise, travada entre particulares, é regida pelo Código Civil, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, como bem pontuou o juízo
a quo
.

Do conjunto probatório anexado aos autos, notadamente as conversas travadas em aplicativos de mensagens, extrai-se de forma inequívoca que a apelante informou à apelada sobre a existência de pendências na documentação do veículo e que este não se encontrava em seu nome.

Por outro lado, a apelada, mesmo ciente de tais irregularidades, que por si só já indicavam um risco acima do normal para o negócio, optou por prosseguir com a compra, revelando não se importar com a documentação atrasada.

Nesse cenário, constato que o magistrado de origem agiu com acerto ao concluir pela culpa concorrente.

A apelante, vendedora, agiu com imprudência ao alienar um bem sem se certificar de sua procedência lícita, violando o dever de segurança e cautela inerente às relações negociais. Sua boa-fé subjetiva, consistente no desconhecimento da restrição criminal, não a exime da responsabilidade pelo vício, mas serve como parâmetro para a dosimetria de sua culpa.

Da mesma forma, a apelada, compradora, também atuou com manifesta imprudência. Ao ser informada sobre as irregularidades, cabia-lhe adotar diligências mínimas para verificar a situação cadastral do veículo, o que poderia ser feito por meio de simples consulta aos órgãos de trânsito.

Ao negligenciar tal dever, assumiu parcela considerável do risco de vir a sofrer o prejuízo que, de fato, se concretizou.

A decisão de repartir o prejuízo material em partes iguais é a consequência lógica do reconhecimento da culpa concorrente, aplicando-se o disposto no artigo 945, do Código Civil.

Tal medida impede o enriquecimento sem causa de qualquer das partes e distribui a responsabilidade na exata medida da contribuição de cada uma para o evento danoso.

Portanto, os argumentos da apelante, de que agiu de boa-fé e não pode ser responsabilizada, não merecem prosperar para o fim de isentá-la completamente do dever de reparar, pois sua conduta imprudente foi um dos fatores que levaram ao dano sofrido pela apelada.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação. Mantenho, contudo, a suspensão da exigibilidade da referida verba, por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)